Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. COBRANÇA RETROATIVA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA O PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. REEXAME. INCABÍVEL. OMISSÃO. QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARAZÕES DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARÇÃO DA PARTE AUTORA. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou parcialmente provido o apelo interposto pela ré nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O julgado afastou a condenação da ré em danos morais e redistribuiu o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), do total da condenação pecuniária, para cada um dos respectivos patronos das partes, proibida a compensação.
2. A parte autora embarga alegando contradição e omissão no julgado. 2.1. Diz que o acórdão foi contraditório ao condenar a parte autora, na sucumbência processual de forma recíproca e proporcional, em iguais condições com a parte ré. 2.2. Defende que sucumbiu na parte mínima do pedido, uma vez que o acórdão apenas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. 2.3. Requer que seja sanada a contradição com a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios de forma integral pela parte ré. 2.4. Aponta omissão do julgado quanto ao seu pedido feito em contrarrazões de apelação, para a condenação da parte da requerida, por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos e do intuito protelatório da apelação. 2.5. Por fim, aponta omissão no julgado quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbênciais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.
3. Por sua vez, a parte requerida apresenta embargos de declaração apontando omissão no julgado quanto ao prazo de 5 dias previsto no art. 218, § 3o, do CPC para cumprimento da obrigação imposta através de medida liminar. 3.1. Sustenta em suma que a sua citação ocorreu no dia 12.01.2021, e a obrigação foi cumprida no dia 17.01.2021, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 218, § 3o, do CPC.
4. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
5. Rejeita-se os declaratórios apresentados pela parte ré. 5.1. Não há omissão no acórdão. 5.2. O aresto manifestou de forma clara, no corpo do voto, parte integrante do acórdão, o seu entendimento que foi correta a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 pela incidência de multa em razão do descumprimento da liminar entre o período de 13 a 17 de janeiro de 2021, nos seguintes termos: “Por fim, colhe dos autos que na data de 16/12/2020 foi concedida liminar para que a apelante se abstivesse de impedir a renovação da matrícula da autora (ID 27187009 - Pág. 5), sendo imposta multa diária de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento (ID 27187027 - Pág. 1). Contudo, mesmo após intimada no dia 12/01/2021 (ID 27187042), o boleto para renovação de matrícula somente foi emitido em 18/01/2021. (ID 27187056 - Pág. 12) Assim, correta a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 pela incidência de multa em razão do descumprimento da liminar entre o período de 13 a 17 de janeiro de 2021, sendo que o fato de o cumprimento da medida ocorrer antes do início das aulas não abona a penalidade”.
6. Rejeitam-se os embargos de declaração da autora quanto a suposta contradição. 6.1. Não há qualquer contradição no acórdão, que ao redistribuir o ônus de sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 20% da condenação pecuniária, para cada um dos respectivos patronos das partes, vedada a sua compensação. 6.2. No caso, o acórdão modificou a sentença para afastar a condenação da parte ré nos danos morais, embora a parte autora tenha sido vencedora no pedido principal, também restou vencida quanto aos pedidos de danos morais, não se aplicando ao caso, a hipótese de sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único.
7. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ausentes os vícios de obscuridade, omissão, contradição, e/ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Acolhe-se o pedido da autora, ora embargante quanto a omissão do acórdão que deixou de se pronunciar acerca sobre o pedido da apelada, em sede de contrarrazões. 8.1. No caso, a autora, então apelada, requereu em suas contrarrazões que a apelante fosse condenada por litigância de má-fé por alteração dos fatos e por intuito protelatório, com base nos artigos 80, II, e VII e 81, ambos do CPC. 8.2. Dessa forma, cumpre sanar a omissão constante no julgado, de forma integrativa, para manifestar sobre o pedido feito nas contrarrazões de apelação. 8.3. A intenção da apelada para considerar a apelante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 8.4. A apelada não apontou qualquer atitude do recorrente que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 8.5. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 8.6. Precedente desta Egrégia Corte de Justiça: “(...) 3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20160110708299APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 11/07/2017). 8.7. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 6.9. Assim, por não ser possível vislumbrar a prática, por parte do apelante, de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
9. De igual forma, acolhe-se o pedido da autora, ora embargante quanto a omissão do acórdão quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 9.1. No caso, a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária. 9.2. O acórdão, ao redistribuir o ônus de sucumbência, deixou de suspender a exigibilidade da cobrança da sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida a parte autora. 9.3. Portanto, cumpre sanar a omissão do julgado, de forma integrativa, para redistribuir o ônus da sucumbência, passando a parte dispositiva do acórdão para os seguintes termos: “Redistribua-se os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do total da condenação pecuniária, para cada um dos respectivos e ilustres patronos das partes, vedada a compensação. Fica suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do § 3o, do art. 90, do Código de Processo Civil Brasileiro, em razão da gratuidade deferida à parte autora.”
10. Em contrarrazões aos embargos de declaração, a parte autora, ora embargada, novamente pede a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos pela parte ré, meramente protelatórios. 10.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 10.2. O embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.
11. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.
12. Embargos de declaração da parte autora, parcialmente acolhidos para: a) indeferir o pedido de condenação da parte requerida, então apelante, por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões de apelação; e b) reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito relativo a parte da condenação na sucumbência parcial, nos termos do § 3o, do art. 90, do Código de Processo Civil Brasileiro, em razão da gratuidade deferida à parte autora.